Tribunal: STF
Processo: ADI 1791
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-23
Data de publicação: 2000-11-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
NOMEAÇÃO PARA OS CARGOS DE PROCURADOR-GERAL,
PROCURADOR-GERAL ADJUNTO E PROCURADORES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 75,
"CAPUT", DA  LEI Nº 10.651, DE 25/11/91, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI Nº 11.435, DE 28/05/97, DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, § 3º, 129,
§§ 2º E 3º, C/C ART. 130, E, AINDA, DOS ARTS. 75, 73, § 2º,
INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Conjugados os artigos 71, 73, § 2 , I, e 75 da
Constituição Federal, é de se concluir que sempre há de
haver um Ministério Público, ainda que especial, atuando
junto aos Tribunais de Contas dos Estados, constituído na
forma prevista em seus artigos 128, parágrafo 3 , 129,
parágrafos 2  e 3 , e 130.
2.      Contudo, o art. 1º  da Lei nº  11.435, de
28.05.1997, do Estado de Pernambuco, com a redação que deu
ao art. 75 da Lei estadual nº  10.651, de 25.11.1991, assim
dispôs:
"Art. 75. A Procuradoria Geral é integrada
por um Procurador-Geral, de provimento em
comissão, nomeado pelo Presidente do Tribunal
dentre brasileiros portadores de diploma de
Bacharel em Ciências Jurídicas, emitido por
estabelecimento de ensino oficial ou
reconhecido, mediante aprovação de pelo menos
dois terços dos Conselheiros, de um Procurador-
Geral Adjunto e de cinco Procuradores, que sejam
portadores de idêntico diploma".
3.      Com essa redação, a norma extingue a carreira e
a própria instituição do Ministério Público especial, que
deve atuar junto ao Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco (atribuindo as respectivas funções a órgão
administrativo inteiramente diverso e estranho àquele) e,
por essa forma, também impede que seus integrantes formem,
dentre eles próprios, a lista tríplice para escolha de seu
Procurador-Geral e que este seja investido no cargo por essa
forma. Tudo em dissonância com os artigos 73, § 2 , inc. I,
75, 128, § 3 , 129, §§ 2  e 3 , e 130 da Constituição
Federal, conjugadamente interpretados.
4.      Por outro lado, ao exigir do Procurador-Geral
Adjunto e dos cinco Procuradores apenas que sejam portadores
de diploma de Bacharel em Ciências Jurídicas, emitido por
estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido, deixa de
cumprir a exigência relativa ao ingresso no Ministério
Público, mediante o respectivo e específico concurso público
de provas ou de provas e títulos, como determinam o
parágrafo 2  do art. 127 e o art. 129 da C.F.
        Quanto a esse ponto, basta, porém, que se
retirem do novo texto as expressões finais "que sejam
portadores de idêntico diploma", pois os parágrafos 4  e 5
do mesmo artigo, ainda com a nova redação, deixam claro que
o Procurador-Geral Adjunto e os Procuradores integram a
carreira e nela ingressam por concurso público de provas e
títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil - Seccional de Pernambuco - em sua realização e,
observada nas nomeações a ordem de classificação, em
harmonia, pois, com o disposto no parágrafo 3  do art. 129
da C.F., desde que se trate de ingresso no Ministério
Público especial junto ao T.C.P.E.
5.      Ação Direta julgada procedente, em parte, pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, para declarar a
inconstitucionalidade da expressão "de provimento em
comissão, nomeado pelo Presidente do Tribunal dentre
brasileiros portadores de diploma de Bacharel em Ciências
Jurídicas, emitido por estabelecimento de ensino oficial ou
reconhecido, mediante aprovação de pelo menos dois terços de
Conselheiros"; e também da expressão final "que sejam
portadores de idêntico diploma"; constantes do "caput" do
art. 75 da Lei nº  10.651, de 25 de novembro de 1991, com a
redação que lhe foi dada pelo artigo 1  da Lei nº  11.435, de
28.05.1997, ambas do Estado de Pernambuco.
        Tudo por unanimidade e nos termos do voto do
Relator.